Tribunal: STF
Processo: AI 189180
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MP Nº
154/90 (CONVERTIDA NA LEI Nº 8.030/90). PLANO COLLOR. REAJUSTE.
DIREITO ADQUIRIDO. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. O Plenário desta Corte reiterou o entendimento de que
não há direito adquirido a vencimentos de funcionários públicos em
face da edição da MP nº 154/90, que atingiu a situação jurídica em
curso. Em se tratando de norma de aplicação imediata, a prestação
laboral não foi efetivada a justificar a remuneração pecuniária.
2. Reposição salarial de 84,32%, a ser computada no mês de
março de 1990. Direito adquirido e conseqüente inconstitucionalidade
inexistentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.